Tribunal: TJDFT
Processo: 0003558-87.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESINTERESSE DOS DEMAIS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO/TJDFT No 7/2012.
1. Passados mais de 14 anos da distribuição do processo de inventário e partilha sem o atendimento às decisões para comprovação da titularidade dos imóveis arrolados, mediante certidão de matrícula emitida por Cartório de Registro de Imóveis, acertada a sentença extintiva sem resolução do mérito, com fulcro na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Nos termos da Portaria no 7 deste eg. Tribunal de Justiça, a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, possibilita o retorno do curso processual, caso algum interessado assuma a inventariança e cumpra os atos ensejadores do arquivamento, no prazo de seis meses.
3. Negou-se provimento ao apelo.